Tribunal: TJES
Processo: 5013266-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013266-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIAS ERDMANN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A): DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMÓVEL INDICADO A PENHORA PELO PRÓPRIO EXECUTADO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO DESPROVIDO

1. Dispõe o art. 833, VII, do CPC, que é impenhorável “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”. Segundo o Supremo Tribunal Federal, caracteriza-se como pequena propriedade rural aquela com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais.

2. No julgamento do Tema Repetitivo 1234, o c. STJ fixou a tese de que “
é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade
”.

3. Caso concreto em que o imóvel foi indicado a penhora pelo próprio agravante. Diante disso, o pedido de reconhecimento de sua impenhorabilidade se apresenta como comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) que, como já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça “
não é tolerado pelo ordenamento jurídico, pois quebra a confiança e a legítima expectativa de quem acreditava na preservação da conduta inicialmente adotada pela parte, violando a boa-fé objetiva
” (AC 0023969-13.2019.8.08.0347, TJES, 1ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 29/11/2022).

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

JOSIAS ERDMANN interpos este agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado nos autos.

Em suas razões (id. 9708510), o agravante sustenta, em síntese, que o imóvel consiste em pequena propriedade rural familiar, que serve como meio gerador da renda necessária à subsistência própria e de sua família, razão pela qual deve ser reconhecida sua impenhorabilidade.

Por estes fundamentos, e por considerar caracterizado o
periculum in mora
, pleiteou a antecipação da tutela recursal para que fosse imediatamente declarada nula a penhora realizada ou, subsidiariamente, a suspensão do auto de penhora e de quaisquer atos alienatórios até a devida apreciação da impenhorabilidade.

Por meio da decisão ID 9715560, foi indeferido o pedido liminar.

Contrarrazões de id. 10389963, pelo desprovimento do recurso.

Pedido de produção de prova testemunhal e pericial formulado na petição de id. 10516791, que será apreciado na ocasião do julgamento.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Rememoro que o presente agravo foi interposto por
JOSIAS ERDMANN
em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado nos autos.

Em suas razões (id. 9708510), o agravante sustenta, em síntese, que o imóvel consiste em pequena propriedade rural familiar, que serve como meio gerador da renda necessária à subsistência própria e de sua família, razão pela qual deve ser reconhecida sua impenhorabilidade.

Por estes fundamentos, e por considerar caracterizado o
periculum in mora
, pleiteou a antecipação da tutela recursal para que fosse imediatamente declarada nula a penhora realizada ou, subsidiariamente, a suspensão do auto de penhora e de quaisquer atos alienatórios até a devida apreciação da impenhorabilidade.

Pois bem. Após a prolação da decisão ID 9715560, por meio da qual foi indeferido o pedido liminar recursal, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento de que não deve ser reconhecida a impenhorabilidade.

Dispõe o art. 833, VII, do CPC, que é impenhorável “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”.

Segundo o Supremo Tribunal Federal, caracteriza-se como pequena propriedade rural aquela com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, conforme
in verbis
:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2.
A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.
3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. (ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

No caso em análise, a certidão de registro do imóvel revela que a sua área mede 170.000m2, equivalente a 12ha. Considerando o fato de que o módulo fiscal equivale a 18ha no município de Santa Maria de Jetibá/ES
1
, onde se localiza o imóvel, fica o bem caracterizado como pequena propriedade rural.

Ocorre que, para que se reconheça a impenhorabilidade, faz-se necessária, ainda, a comprovação de que o imóvel é “trabalhado pela família”. Quanto a este ponto, cabe ressaltar que, no julgamento do Tema Repetitivo 1234, o c. STJ fixou a tese de que “
é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade
”.

No caso em análise, o juízo quo indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade ao argumento de que os documentos colacionados aos autos não são suficientes para provar que a pequena propriedade rural é, de fato e atualmente, trabalhada pela família, conforme exige o artigo 833, inciso VIII do CPC.

Em sede recursal, especificamente por meio da petição de id. 10516791, protocolado após o indeferimento do pedido liminar, o agravante requer a produção de prova testemunhal e pericial para o fim de comprovar a exploração familiar do imóvel.

Nada obstante, ainda que fosse possível ao agravante produzir tal prova, ainda não seria o caso de provimento do recurso, razão pela qual o pedido deve ser indeferido.

Isso porque, conforme se extrai da petição de fls. 96/96-v dos autos digitalizados (id. 16568412), protocolada em janeiro de 2021, o imóvel foi indicado a penhora pelo próprio agravante.

Diante disso, o pedido de reconhecimento de sua impenhorabilidade, formulado em agosto de 2023, se apresenta como comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) que, como já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça “
não é tolerado pelo ordenamento jurídico, pois quebra a confiança e a legítima expectativa de quem acreditava na preservação da conduta inicialmente adotada pela parte, violando a boa-fé objetiva
” (AC 0023969-13.2019.8.08.0347, TJES, 1ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 29/11/2022).

Sendo assim, considerando que a prova requerida não seria capaz de afastar a contradição inerente ao pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de imóvel que foi indicado a penhora pelo próprio agravante, não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente de seu indeferimento.

Ressalto que, em caso semelhante, este eg. Tribunal de Justiça já afastou a alegação de impenhorabilidade em razão de ter sido constatado o comportamento contraditório e a descaracterizada a boa-fé do devedor, conforme se observa a seguir:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO/ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. PEDIDO PARA QUE NÃO SEJA EFETIVADA A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DIREITO INCONTESTE. DECISÃO PROLATADA COM JURIDICIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Realizado o consórcio e a alienação fiduciária, com o oferecimento do imóvel por opção do próprio agravante, e perpetrado o inadimplemento, não se afere peculiaridades no caso capazes de afastar os reflexos não pagamento. 2. Conforme julgamentos emanados deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não subsiste a tese de impenhorabilidade com relação a imóvel objeto de alienação fiduciária, configurada hipótese de exceção à proteção do bem de família, a teor do que dispõe o inciso V, do art. 3º, da Lei nº 8.009/90. Não se descura, por óbvio, da atenção dispensada à proteção do bem de família, não somente pelo recebimento de um duplo tratamento legal - tanto no CC/02 quanto na Lei nº 8.009/90 -, como também pelas inegáveis construções doutrinárias e jurisprudenciais que, não raro, buscam a tutela do direito fundamental à moradia 1da família, indispensável à composição de um mínimo existência para a vida digna. A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha, contudo, novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. Afinal,
não se pode olvidar da máxima de que a nenhum é dado beneficiar-se de sua própria torpeza, isto é, não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão
. A corroborar com tal raciocínio, tem-se também a vedação ao comportamento contraditório (venire contra
factum
proprium).
Este entendimento conduz à conclusão de que, mesmo sendo impenhorável o bem de família, ainda que indicado à penhora pelo próprio devedor, não há que ser a mesma anulada em caso de ma-fé calcada em comportamentos contraditórios deste. (STJ - MINISTRA NANCY ANDRIGHI, RESP Nº 1.560.562).
3. A regra de impenhorabilidade do bem de família deve ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva e assim, indicado o bem pelo devedor, não se revela razoável que não suporte os encargos de inadimplemento considerável também por ele causado. 4. Impossível a aplicação da teoria da imprevisão, haja vista que o agravante revela que perdeu razoável aporte financeiro mas não revela quanto ou sequer comprova que sua atual situação financeira se revela negativamente tão intensa a ponto de simplesmente descumprir regras contratuais preestabelecidas, devendo também ser registrado que o mesmo não se encontra desempregado. O direito do agravado não pode valer tão pouco a ponto de ser desprezado por fatos que serão deslindados com segurança somente em sede de cognição exauriente. 5. Não houve comprovação de que as regras do devido processo legal não foram observadas, haja vista o registro feito pelo Magistrado
a quo
no sentido de que efetivamente a intimação por edital, por ser ficta, só pode ocorrer quando esgotadas a possibilidade de intimação pessoal. No caso concreto, consta do próprio edital de intimação do demandante que o ato se realizou por edital pois o autor se encontra em local ignorado, em atendimento ao disposto no §4º, do art. 26, da Lei n. 9.514//97. Tal afirmação, promanada de delegatário que possui fé pública, afasta a ilegalidade apontada pelo autor. 6. Recurso conhecido e improvido. Unânime.
(TJES; AI 0012163-77.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 26/08/2019; DJES 12/09/2019)

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Santa_Maria.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSIAS ERDMANN
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A,
indeferiu
o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (I) a propriedade penhorada é pequena propriedade rural com apenas 4 hectares, nos termos da Lei 8.629/93, sendo, portanto, absolutamente impenhorável; (II) o imóvel é utilizado como fonte de subsistência do agravante e sua família, abrigando sua residência e a de seus filhos, além de servir à produção de hortifrutigranjeiros e ovos; (III) foram juntados documentos que comprovam a exploração familiar da terra, como talão de notas fiscais de produtor rural e blocos de micro produtor; (IV) a decisão agravada incorreu em cerceamento de defesa ao julgar o incidente sem oportunizar a produção de prova testemunhal; (V) a impenhorabilidade da pequena propriedade rural é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão; (VI) a manutenção da penhora sobre bem que constitui a única moradia da família afronta o princípio da dignidade da pessoa humana.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel penhorado, com o consequente cancelamento da penhora realizada.

O eminente relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a decisão que entendeu não comprovada que p
equena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade, pontuando que, ainda que fosse possível a produção de prova pretendida pelo agravante, “a prova requerida não seria capaz de afastar a contradição inerente ao pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de imóvel que foi indicado a penhora pelo próprio agravante”, identificando
comportamento contraditório e descaracterizador da boa-fé do devedor.

A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XXVI, prevê que
“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

Na mesma linha, dispõe o art. 833, inciso VIII do Código de Processo Civil que
“são impenhoráveis a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”.

Segundo assentado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
"o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222936/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/02/2014; AgInt no AREsp 1338787/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019).

Conforme pontuou a eminente Ministra Nancy Andrighi, “
conquanto em alguns momentos da história a impenhorabilidade da pequena propriedade rural também tenha tutelado direitos outros que não a preservação do trabalho, este sempre foi seu objetivo primordial. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015,
é imperiosa a satisfação de dois requisitos
, a saber: (i) que o imóvel
se qualifique como pequena propriedade rural
, nos termos da lei, e (iii) que
seja explorado pela família
” (REsp 1843846/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021).

O STJ, como bem destacou o eminente relator, firmou tese repetitiva no sentido de que:
“É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.”
(Tema Repetitivo 1234).

No caso em apreço, a documentação trazida aos autos, consistente em notas fiscais de produtor rural, não se revela suficiente para comprovar a efetiva exploração direta e familiar da pequena propriedade rural. Trata-se de matéria que demandaria dilação probatória, inviável no incidente suscitado na origem.

Com efeito, a mera alegação de pequena propriedade rural explorada para o sustento familiar não basta para atrair a proteção da impenhorabilidade, devendo a parte executada comprovar cabalmente o fato ensejador do pedido de impenhorabilidade. Sobre o tema, já me manifestei, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS DO DEVEDOR PENHORA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL BEM DE FAMÍLIA IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA IMÓVEL NÃO SERVE PARA MORADIA ATIVIDADE AGRÍCOLA NÃO COMPROVADA REVELIA DO EXEQUENTE/EMBARGADO INSUFICIENTE PRESUNÇÃO RELATIVA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 833, inciso VIII do Código de Processo Civil que são impenhoráveis a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família . Esta disposição legal advém da necessidade de concretizar um direito fundamental assegurado pelo art. 5º, inciso XXVI da Constituição Federal, a saber: a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento . 2. Ao interpretar a norma constitucional, o excelso Supremo Tribunal Federal ampliou as hipóteses de oponibilidade da impenhorabilidade do bem de família com o desiderato de preservar o direito social à moradia estampado no art. 6º da CRFB/88. 3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222936/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/02/2014) (AgInt no AREsp 1338787/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019). 4. Não se desconhece que há precedentes do c. STJ tornando desnecessária a moradia dos executados no imóvel rural para fins de considerá-lo impenhorável por ser um bem de família. No entanto, nem mesmo estes precedentes dispensam a comprovação da utilização da terra para a sobrevivência do agricultor e da sua família. 5. No caso em apreço, os autores não comprovaram residir na pequena propriedade rural, tampouco extraírem da terra o sustento da família. A qualificação de ambos na petição inicial da ação de divórcio direto consensual consta como residência a zona urbana do município de Colatina. Este endereço também foi fornecido ao Ministério da Fazenda na identificação do contribuinte para a declaração e recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. 6. A jurisprudência consagrada do c. STJ se posiciona no sentido de que a revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. Precedentes (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1562715/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021). 7. Portanto, havendo prova em sentido contrário como no caso dos autos em relação à moradia e ao trabalho na pequena propriedade rural a revelia não pode ensejar o reconhecimento imediato da procedência do pleito autoral. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014140119422, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

Além disso, tal como observou o eminente relator, foi o próprio agravante que, nos idos de 2021, nomeou o bem à penhora
(ID 16568412 –
pg. 04/05
,
cf.
também
ID 24074265,
ambos do processo de referência
),
caracterizando comportamento contraditório e contrário à boa-fé a alegada impenhorabilidade, conforme também já definido pelo STJ (REsp n. 1.560.562/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019).

Posto isso, acompanho integralmente a conclusão do eminente relator, para negar provimento ao presente recurso.

É como voto.